Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748454-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME BRITO LINS REU: JOSE FERNANDO DE AGUIAR D E S P A C H O Solicito a colaboração do Juízo da 3a Vara Cível, por onde tramita a ação que ensejou a presente rescisória para que promova a consulta do endereço do réu JOSÉ FERNANDO DE AGUIAR (CPF 167.194.506-97), porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível e nem esta Relatoria possui acesso ao sistema Bacen-Jud. Oficie-se instruindo com a presente decisão e com a petição inicial da ação rescisória. Vindo as informações, intime-se a parte autora para se manifestar. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora